Tribunal: STF
Processo: ARE 1333496
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Ministério Público Federal interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em recente mudança de orientação jurisprudencial, esta egrégia Quinta Turma, por unanimidade de votos, no julgamento do HC 613.268/SP, passou a entender que ao reincidente não específico em crime hediondo não podem ser exigidos os percentuais de cumprimento da pena previstos no art. 126, incisos VI e VII, da Lei de Execução Penal – LEP. 2. O Direito Penal e a Execução penal não comportam a utilização da analogia ou mesmo interpretação extensiva em desfavor do acusado ou do recuperando. 3. Nessa ordem de ideias, no caso concreto, o paciente cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas, sua condenação anterior é por crime distinto, sendo, pois, é reincidente genérico, impõe-se a aplicação do percentual equivalente ao que é previsto para o primário - 40%. 4. Agravo regimental desprovido.”
    Sustenta o recorrente contrariedade ao art. 5º, incisos XLIII e XLVI, da Constituição Federal.
    Aduz, em síntese, que 
    "o entendimento no sentido de que art. o 112, VI, aplica-se somente aos Apenados reincidentes específicos em crime hediondo, viola, consoante será demonstrado, o art. 5.º, incisos XLIII e XLVI, da Constituição Federal e nega vigência aos princípios constitucionais da isonomia, da individualização das penas, da proporcionalidade e da vedação à proteção deficiente"
    Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido.
    Examinados os autos, decido.
    Inicialmente, registro que o artigo 5º, incisos XLIII e XLVI, da Constituição Federal, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).
    Ainda que assim não fosse, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal a quo, ao decidir a questão acerca da progressão de regime da pena imposta, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, principalmente as Leis nº 7.210/84 e nº 13.964/19. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”
    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.163.847-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber,, DJe 26/11/18).
    Registro, por fim, recentes decisões monocráticas proferidas neste Supremo Tribunal Federal, a propósito de questão idêntica à destes autos, no mesmo sentido que venho de expor: v.g., ARE nº 1.324.769/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/5/21; ARE nº 1.323.027/SP, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 18/5/21; ARE nº 1.327.961/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/6/21.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente